Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702454-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DE MELO E SILVA, MARIA SUELI CAVALCANTE E SILVA AGRAVADO: FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0708968-42.2019.8.07.0001 - id 113278463) que, sob o fundamento de validade da constrição de bem de família de fiador de locação comercial, indeferiu a desconstituição da penhora do seu Apartamento 1.901, Bloco A, Lote 4, Quadra 210, Praça Martim Pescador, Águas Claras – M 223189. Alega, em síntese, a impenhorabilidade com base em precedentes do STF que exclui do âmbito de incidência do RE 612.360 o imóvel do fiador de locação comercial. Requer a suspensão liminar da expropriação do aludido bem. 2. Tratando-se de fiança de locação comercial, empresto minha adesão a precedentes do STF, posteriores ao STJ 549, para observar a impenhorabilidade do bem de família do fiador: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 1°, III, 6° E 226, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, dada a necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF), ao direito fundamental à moradia (art. 6° da CF) e à preservação da unidade familiar (art. 226 da CF). II - A orientação firmada no Tema 295 da Repercussão Geral (RE 612.360-RG/SP) não se aplica aos casos em que se discute a penhorabilidade de bem de família do fiador em contrato de locação comercial. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (2a T., RE 1.296.251 AgR, julgado em 2021); EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica àluz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (1a T., RE 605.709, 2018). Atente-se, ainda, para precedentes do TJDFT, sem embargo de outros em sentido contrário: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE ENTIDADE FAMILIAR. PARTILHA REALIZADA EM DIVÓRCIO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. PENHORA DESCONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável, ainda que o devedor tenha em seu patrimônio outros bens dessa natureza. II. O fato de o formal homologado no divórcio eventualmente ainda não ter sido inscrito no álbum imobiliário não infirma a realidade dominial do imóvel, dada a irreversibilidade da partilha que emana de decisão judicial transitada em julgado. III. A jurisprudência se consolidou no sentido de que obrigação decorrente de fiança prestada em contrato de locação comercial não se enquadra na exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. IV. Recurso conhecido e provido. (4a T. Cível, ac. 1.369.547, Des. James Eduardo Oliveira, 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DIREITO SOCIAL À MORADIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTE DO STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 excepcione a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, deve ser adotado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 605.709/SP, para se julgar impenhorável o imóvel de fiadora de contrato de locação comercial. 2. Prevalece o direito constitucional que assegura o direito à moradia e que garante a isonomia entre os devedores. Não encontra compatibilidade com a regra constitucional garantir que o afiançado goze de situação mais benéfica que a conferida ao fiador em hipótese de locação comercial. 3. Agravo de instrumento provido. (3a T. Cível, ac. 1.354.112, Des. Roberto Freitas, 2021); Acrescente-se que o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação do imóvel penhorado. 3. Suspendo liminarmente a expropriação do imóvel penhorado até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 04.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator